Tribunal: TCU
Processo: 024.986/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.986/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Rodrigues Gomes (XXX.781.468-XX); Eduardo dos Santos Martins (XXX.059.318-XX); Joao Victor Godoy de Melo (XXX.873.488-XX); Joao Victor de Araujo Campos (XXX.251.808-XX); Lincon de Oliveira Palandi (XXX.000.298-XX); Lucas Ferreira dos Santos Castro (XXX.176.698-XX); Luiz Henrique da Silva Gomes (XXX.617.828-XX); Marcus Vinicius Cipriano Misquita (XXX.073.888-XX); Natanael Wallaf Gomes dos Santos (XXX.369.658-XX); Rafael Mariano de Oliveira Costa (XXX.531.368-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.